Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL DA VERBA HONORÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. VALOR INFERIOR EXIGIDO. COBRANÇA JUDICIAL EM EXCESSO (TABELA DA OAB/DF). VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente, revel, a pagar ao recorrido o valor de R$ 4.407,00 (20 URH), referente à prestação de serviços advocatícios, ajustados verbalmente. Segundo o recorrente, o valor devido é de R$ 3.600,00.
2. Tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 15449275/15449276), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensada de realizar o preparo recursal, não restando, por isso, caracterizada a deserção. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
3. Cumpre salientar, a princípio, que, a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, restando, quanto a esta, apenas operada a preclusão. Assim, ainda que se admita a revelia, a presunção da veracidade dos fatos é relativa (iuris tantum), podendo ser ilidida por prova em contrário constante dos autos.
4. Infere-se dos autos que o recorrido notificou extrajudicialmente o recorrente, por três vezes, para que fosse realizado o pagamento da verba honorária devida, no valor de R$ 3.600,00, referente ao contrato verbal de prestação de serviços advocatícios (ID 14529090, ID 14529095 e ID 14529101). Ausente o pagamento, o autor/recorrido resolveu cobrar judicialmente o valor de R$ 4.407,00, que corresponde a 20 URH (Unidade Referencial de Honorários), nos termos da tabela da OAB/DF.
5. Ora, é evidente o comportamento contraditório do recorrido, ao cobrar verba honorária em valor superior ao que ele mesmo considerou como devido, nos termos das notificações encaminhadas ao recorrente (exercício de uma posição jurídica em clara oposição à conduta adotada anteriormente). O princípio do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito, sendo perfeitamente aplicável ao caso.
6. Desse modo, insurge-se, com razão, o recorrente, contra a cobrança em excesso, considerando-se, ainda que o valor de R$ 3.600,00, além de não representar diferença substancial em relação ao valor inicialmente exigido, já remunera condignamente o trabalho realizado pelo recorrido.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação à importância de R$ 3.600,00. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.